Tribunal: TJMT
Processo: 1003074-73.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003074-73.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATO SEBASTIAO DE SOUZA - CPF: 028.889.221-69 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1003074-73.2025.8.11.0006.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
RENATO SEBASTIÃO DE SOUZA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 13/4/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REAJUSTE DE MESMO PERCENTUAL. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da Revisão Geral Anual (RGA), sob o argumento de que servidor público municipal faria jus à aplicação cumulativa do índice de 14,35%, não obstante a reestruturação de sua carreira promovida pela Lei Complementar Municipal no 168/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal, cuja carreira foi reestruturada com aplicação de reajuste de 14,35% pela Lei Complementar Municipal no 168/2021, tem direito à aplicação cumulativa do mesmo percentual a título de Revisão Geral Anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal no 168/2021 institui revisão geral anual de 14,35%, mas excepciona expressamente as categorias que tiveram suas tabelas salariais reestruturadas, incluindo a do recorrente.

A reestruturação da carreira do servidor incorpora reajuste de 14,35% sobre a remuneração anterior, conforme demonstrado na nova tabela salarial constante do Anexo VII da lei.

A reestruturação de carreira e a revisão geral anual são institutos distintos, mas não geram cumulação automática quando concedidos com o mesmo percentual, para o mesmo período e sobre a mesma base de cálculo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a compensação entre aumentos decorrentes de reestruturação e a revisão geral anual, afastando a cumulação de benefícios (RE 573.316-AgR).

A cumulação pretendida implicaria reajuste total de 28,7% no mesmo período, gerando vantagem indevida em relação aos demais servidores e violando a isonomia material.

O art. 37, X, da Constituição Federal não impõe cumulação de benefícios, mas apenas veda distinção injustificada de índices, o que não ocorre quando a recomposição é implementada por técnica legislativa diversa.

O Poder Judiciário não pode conceder aumento remuneratório sem previsão legal, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37 do STF.

A base remuneratória utilizada nos períodos posteriores já incorpora o reajuste concedido na reestruturação, inexistindo prejuízo ou defasagem remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reestruturação de carreira que aplica o mesmo percentual da revisão geral anual, para o mesmo período e sobre a mesma base de cálculo, afasta o direito à cumulação dos reajustes.

O art. 37, X, da Constituição Federal não veda a adoção de técnicas distintas de recomposição remuneratória, desde que não haja prejuízo material ao servidor.

É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento remuneratório com fundamento em isonomia quando inexistente previsão legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar Municipal no 168/2021, art. 12 e Anexo VII; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.316-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 04.11.2008; STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT,
N.U 1002651-16.2025.8.11.0006, Rel.: João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, J. em 17/03/2026; TJMT, N.U 1002266-68.2025.8.11.0006, Rel.: Aristeu Dias Batista Viella, Terceira Turma Recursal, J. em 17/03/2026; TJMT, N.U 1002649-46.2025.8.11.0006, Rel.: Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, J. em 12/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 343080359), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, na condição de servidor público municipal, faz jus à Revisão Geral Anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, a qual não vem sendo corretamente observada pelo município de Cáceres.

Alega que houve violação ao princípio da isonomia em razão da aplicação de índices distintos entre categorias, bem como pela ausência e cálculo incorreto da RGA em determinados períodos.

Afirma, ainda, que a reestruturação salarial não se confunde com a revisão geral anual, não afastando o direito à recomposição.

Sustenta que tais irregularidades ocasionaram prejuízos remuneratórios, requerendo a reforma da sentença para reconhecer o direito ao pagamento das diferenças de RGA.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 343080365), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o servidor público municipal, cuja carreira foi objeto de reestruturação remuneratória pela Lei Complementar no 168/2021, com aplicação de reajuste de 14,35% sobre a tabela salarial, tem direito à aplicação cumulativa do mesmo percentual a título de Revisão Geral Anual (RGA).

Da análise dos documentos dos autos, verifica-se que a Lei Complementar Municipal no 168/2021 estabeleceu, em seu art. 12, a revisão geral anual de 14,35% para os servidores municipais, referente ao período de janeiro de 2020 a outubro de 2021. No entanto, o § 1o do mesmo artigo expressamente excepcionou da aplicação deste percentual as categorias que tiveram suas tabelas salariais reestruturadas pela mesma lei, incluindo o cargo de "
Apoio de Desenvolvimento Municipal
", ao qual pertence o recorrente.

O Anexo VII da referida Lei Complementar demonstra que houve reestruturação da tabela salarial da categoria do autor, com aplicação do percentual de 14,35% sobre os valores anteriores, resultando em nova tabela com vigência a partir de janeiro de 2022.

Portanto, está comprovado que o recorrente foi beneficiado por reestruturação de carreira, sendo que o reajuste aplicado foi de 14,35%, idêntico ao percentual da RGA concedida aos demais servidores.

Embora o recorrente sustente que reestruturação de carreira e revisão geral anual são institutos distintos, o que é tecnicamente correto, a questão não se resolve apenas pela diferenciação conceitual.

Quando a reestruturação de carreira aplica o mesmo percentual da RGA, referente ao mesmo período e sobre a mesma base de cálculo, não há como reconhecer a existência de dois direitos autônomos e cumuláveis.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara nesse sentido. No julgamento do RE 573.316-AgR, a Corte estabeleceu que "
o texto normativo inserido no artigo 37, X, da Constituição do Brasil não impede a dedução de eventuais aumentos decorrentes da reestruturação da carreira, criação e majoração de gratificações e adicionais ou de qualquer outra vantagem inerente ao respectivo cargo ou emprego da revisão geral de vencimentos
".

O precedente é diretamente aplicável ao caso, pois o servidor recebeu aumento decorrente da reestruturação de sua carreira. Conforme a jurisprudência do STF, esses aumentos devem ser deduzidos de eventuais revisões gerais anuais, não cumulados com elas.

A pretensão do recorrente consiste em receber, de forma cumulativa, dois benefícios distintos: a reestruturação de carreira (já concedida) e a revisão geral anual (que não lhe foi expressamente concedida pela lei).

Conceder tal cumulação significaria que o recorrente receberia reajuste total de 28,7% no mesmo exercício, enquanto os demais servidores receberiam apenas 14,35%, o que geraria vantagem indevida e romperia a isonomia que se pretende resguardar.

O art. 37, X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) veda distinção de índices entre servidores do mesmo Poder, mas não impõe a cumulação de benefícios quando já concedidos por outra via legal. A Lei Complementar no 168/2021 foi clara ao estabelecer que as categorias reestruturadas não receberiam, adicionalmente, o percentual de RGA, justamente porque já haviam sido contempladas com reajuste equivalente.

Quanto à alegação de que os cálculos dos vencimentos nos anos subsequentes foram realizados de forma incorreta, observo que a base remuneratória utilizada em 2023 já incorporava a recomposição de 14,35% concedida em 2021 sob a rubrica de reestruturação.

A Administração Pública atuou em conformidade com a jurisprudência do STF e com o princípio da isonomia material ao considerar o reajuste da reestruturação como recomposição inflacionária da categoria no exercício de 2021 e, a partir dessa base, aplicar os reajustes futuros.

A Súmula Vinculante 37 do STF estabelece que "
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Assim, conceder ao recorrente a cumulação pretendida significaria criar, por via judicial, um benefício não previsto em lei, o que é vedado pela referida súmula.

Este Colegiado tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a aplicação de índices de reajuste a categorias já contempladas por reestruturação específica. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 168/2021. EXCLUSÃO FORMAL DE CATEGORIA FUNCIONAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de Motorista, integrante do grupo de Apoio de Desenvolvimento Municipal, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta em face do Município de Cáceres, na qual pleiteia a aplicação do índice de revisão geral anual de 14,35% previsto na Lei Complementar Municipal no 168/2021 e o pagamento de diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2022, 2023 e 2024, sob o argumento de que sua categoria teria sido indevidamente excluída da revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão da categoria funcional do recorrente da aplicação direta do índice de 14,35% previsto na Lei Complementar Municipal no 168/2021 configura violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, mesmo quando a legislação promove simultânea reestruturação da carreira com incorporação do mesmo percentual na nova tabela remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal possui eficácia limitada e depende de lei específica para sua implementação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 19 da repercussão geral.

4. O Poder Judiciário não pode compelir o Executivo a conceder revisão geral anual, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da isonomia quando existente lei específica disciplinando a matéria, conforme decidido pelo STF no Tema 624 da repercussão geral.

5. A Lei Complementar Municipal no 168/2021 institui revisão geral anual de 14,35% aos servidores municipais e, simultaneamente, promove reestruturação das tabelas salariais de determinadas carreiras, entre elas o grupo de Apoio de Desenvolvimento Municipal, excepcionando tais categorias da aplicação linear do índice.

6. A análise da nova tabela salarial constante do Anexo VII da referida lei demonstra que a reestruturação da carreira foi elaborada já considerando a recomposição salarial correspondente ao percentual de 14,35%, referente ao período entre janeiro de 2020 e outubro de 2021.

7. A incorporação do percentual de revisão na nova estrutura remuneratória da carreira afasta a alegação de supressão da revisão geral anual, pois a recomposição remuneratória foi efetivamente implementada, ainda que por técnica legislativa diversa.

8. O art. 37, X, da Constituição Federal veda distinção de índices entre servidores do mesmo Poder, mas não impede a adoção de mecanismos distintos de recomposição remuneratória quando o resultado final não implique prejuízo material à categoria.

9. Ausente demonstração de que a categoria do recorrente tenha recebido reajuste inferior ao concedido às demais carreiras municipais, não se verifica violação ao princípio da isonomia nem direito ao pagamento de diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reestruturação de carreira que incorpora, na nova tabela remuneratória, o mesmo percentual concedido a título de revisão geral anual não configura violação ao art. 37, X, da Constituição Federal.

2. O art. 37, X, da Constituição Federal impede distinção de índices de revisão entre servidores do mesmo Poder, mas não veda a adoção de técnicas legislativas distintas de recomposição remuneratória quando não demonstrado prejuízo material à categoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X. Lei Complementar Municipal no 168/2021, art. 12, §1o e §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 565.089/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 25.09.2019 (Tema 19); STF, RE no 843.112/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24.09.2020 (Tema 624).

(N.U 1002651-16.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REAJUSTE SETORIAL. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de Motorista contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Cáceres, na qual pleiteia o pagamento da Revisão Geral Anual referente ao período de janeiro de 2020 a outubro de 2021, no percentual de 14,35%, prevista na Lei Complementar Municipal no 168/2021, bem como o pagamento de diferenças salariais retroativas e o recálculo de seus vencimentos, ao argumento de que sua categoria foi excluída da revisão anual, embora tenha recebido reajuste de igual percentual em razão de reestruturação de carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o reajuste setorial de 14,35% decorrente de reestruturação de carreira compensa a Revisão Geral Anual de idêntico percentual concedida no mesmo exercício; e (ii) estabelecer se a não cumulação dos percentuais e a adoção da remuneração reajustada como base de cálculo para revisões posteriores violam o princípio da isonomia previsto no art. 37, X, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão geral anual e o reajuste decorrente de reestruturação de carreira são institutos distintos, mas não geram cumulação automática quando concedidos no mesmo exercício e com a mesma finalidade prática de recomposição remuneratória.

O art. 37, X, da Constituição Federal, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal, não impede a dedução de aumentos setoriais do índice da revisão geral anual.

O precedente do STF firmado no RE 573.316-AgR admite a compensação entre reajuste setorial e revisão geral anual para preservar a isonomia material entre os servidores e evitar enriquecimento sem causa de determinada categoria.

No caso concreto, todos os servidores municipais de Cáceres tiveram recomposição remuneratória de 14,35% em 2021, diferenciando-se apenas a rubrica utilizada, pois a maioria recebeu o percentual como RGA e a categoria do recorrente, como reestruturação de carreira.

A cumulação pretendida pelo recorrente resultaria em reajuste total de 28,7% para sua categoria no mesmo exercício, enquanto os demais servidores receberiam apenas 14,35%, o que geraria vantagem indevida e rompería a isonomia que se pretende resguardar.

A alegação de efeito cascata nas revisões posteriores não procede, porque a base remuneratória utilizada em 2023 já incorporava a recomposição de 14,35% concedida em 2021 sob a rubrica de reestruturação.

A Administração Pública atua em conformidade com a jurisprudência do STF e com o princípio da isonomia material ao considerar o reajuste da reestruturação como recomposição inflacionária da categoria no exercício de 2021 e, a partir dessa base, aplicar os reajustes futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reajuste setorial decorrente de reestruturação de carreira pode ser deduzido da Revisão Geral Anual quando ambos, no mesmo exercício, recompõem a remuneração no mesmo percentual. 2. A vedação de cumulação entre reajuste setorial e RGA de idêntico percentual preserva a isonomia material entre os servidores públicos. 3. Não há defasagem da base de cálculo para revisões posteriores quando a remuneração do servidor já incorpora, ainda que sob rubrica diversa, a recomposição inflacionária do período anterior.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar Municipal no 168/2021; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.316-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 04.11.2008, pub. DJe 28.11.2008.

(N.U 1002266-68.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CÍVEL INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA COM REAJUSTE EQUIVALENTE. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Cível Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se pretendia a aplicação do percentual concedido a título de Revisão Geral Anual (RGA), previsto na Lei Complementar Municipal n.o 168/2021, sustentando que sua categoria foi indevidamente excluída do reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público municipal, cuja carreira foi objeto de reestruturação remuneratória com reajuste idêntico criado pela mesma norma que fixou a RGA, tem direito à cumulação do referido índice, também, a título de revisão geral anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal n.o 168/2021 aplicou o percentual de 14,35% a título de reestruturação da tabela salarial das categorias abrangidas, incluindo a carreira do recorrente, todavia, excluiu expressamente da aplicação da RGA as categorias que foram contempladas com a reestruturação salarial, vedando a cumulação de benefícios em relação ao mesmo período.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 573.316 e na Súmula Vinculante n.o 37, estabelece que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos com fundamento em isonomia, especialmente quando já houve reajuste por meio de reestruturação legal.

5. A reestruturação de carreira, ainda que distinta da RGA quanto à natureza jurídica, quando aplicada com o mesmo índice, sobre a mesma base e relativa ao mesmo período, afasta o direito à cumulação, sobretudo diante da vedação legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reestruturação de carreira com aplicação de reajuste correspondente ao índice da revisão geral anual (RGA), prevista na mesma norma e para o mesmo período, afasta o direito à cumulação de benefícios.

2. É legítima a exclusão de categorias reestruturadas da aplicação da revisão geral anual, quando esta já foi contemplada na nova estrutura remuneratória, nos termos da legislação local.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput, incisos X e XIII; Lei Complementar Municipal n.o 168/2021, artigo 12 e Anexo VII; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE-AgR 573.316/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 04.11.2008, pub. DJe 28.11.2008; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n.o 37; TJMT, Recurso Inominado n.o 1007056-23.2019.8.11.0001, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 06.05.2021, pub. 10.05.2021.

(N.U 1002649-46.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026) (grifei).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas documentais e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026